Tribunal: TJES
Processo: 5005283-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: JULLIE ANE SILVA DA MATTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, extinguiu o processo por perda superveniente do interesse de agir. O apelante sustenta que, em razão do não cumprimento do acordo de parcelamento, a mora não foi purgada e o pedido deveria ser julgado procedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é verificar se o acordo extrajudicial celebrado após a propositura da ação de busca e apreensão caracteriza novação da dívida e, consequentemente, afasta a mora do devedor, ensejando a perda do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a constituição em mora decorre do simples vencimento do prazo de pagamento e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial com aviso de recebimento, não exigindo a assinatura do próprio destinatário.

4. Nos autos, verifica-se que houve celebração de acordo extrajudicial entre as partes após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme documento anexado, o que caracteriza novação da dívida e, portanto, afasta a mora do devedor.

5. A ausência de mora decorrente da novação configura a perda superveniente do objeto da ação, justificando a extinção do processo com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo extrajudicial posterior à propositura de ação de busca e apreensão caracteriza novação da dívida, extinguindo a obrigação original e afastando a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 360; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004335-12.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005283-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - MG91045-A
APELADO: JULLIE ANE SILVA DA MATTA
Advogados do(a) APELADO: BETINA LEAL DA SILVA CARVALHO - ES25772-A, CINTIA CARLA LEAL DA SILVA - ES26540, ILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA - ES8280-A

VOTO

Conforme
o relatório
, trata-se de
recurso interposto
contra
sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que
, em ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, extinguiu o feito em razão da perda superveniente do interesse,
condenando a parte autora ao pagamento das despesas relativas à guarda e conservação do veículo
.

O apelante sustenta a ausência de pagamento integral da dívida e, com
o alongamento
da
dívida, não houve purgação da mora
,
pelo que haveria
necessidade de
se reconhecer
a procedência do pedido.

Do que se pode extrair dos documentos juntados aos autos, verifiquei que a parte apelante propôs,
na origem,
ação de busca e apreensão pelo rito do Decreto-Lei nº 911/69 em razão do inadimplemento das parcelas
35/48 a 48/48
.

Entretanto,
no curso do processo, em que pese
o deferimento da liminar de busca e apreensão, houve acordo extrajudicial para pagamento do débito discutido nos autos, conforme se constata do
documento anexo sob ID 11369240
.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, n
ão obstante haja demonstração de envio de notificação extrajudicial ao endereço da parte
apelada
com o objetivo de constituí-la em mora, existem nos autos informações e provas acerca de acordo celebrado entre as partes após a propositura da ação de busca e apreensão, o que afasta, ao menos em tese, a mora do devedor em razão dos efeitos da novação.

Pelas razões acima,
e na esteira do que restou decidido no bojo do Agravo de Instrumento n° 5004335-12.2022.8.08.0000
,
uma vez caracterizada a ausência da mora pelo instituto da novação,
entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista a perda superveniente do objeto da ação.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.